Tribunal: TJDFT
Processo: 0743039-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. RAZOÁVEL O PRAZO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça concedida (ID 54351230).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora, pelo período de um ano a contar do trânsito em julgado, o medicamento ÁCIDO ZOLEDRÔNICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/100 ML, conforme prescrição médica juntada aos autos. Fixo o prazo de trinta dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor de três orçamentos a serem oportunamente apresentados, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão.”.
3. Em razões recursais, a parte autora requer a fixação do prazo de 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico.
4.Contrarrazões apresentadas (ID 54191893). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 54296359).
6. É fato inconteste que a autora necessita do medicamento pleiteado, conforme laudo médico (ID 54191873). Contudo, o mencionado laudo não indica comorbidades ou perigo de vida, de modo a justificar a redução do prazo de 30 dias corridos fixado na sentença.
7. Ademais, eventual mora dos Distrito Federal pode ensejar o sequestro de verba pública, conforme determinado pelo juízo de origem.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. A recorrente arcará com as custas e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.